Tribunal: TJDFT
Processo: 0000728-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. EXTREMO ABALO PSICOLÓGICO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, f, DO CP. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIÁVEL. CAPACIDADE ECONÔMICA E GRAVIDADE DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação do princípio da identidade física do Juiz se, na data de conclusão para sentença, o Magistrado que encerrou a instrução, não estava mais designado ao Juízo. Admite-se a prolação de sentença por Juiz Substituto, quando estiver atuando em regime de cooperação, para fins de otimização da prestação jurisdicional.
2. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a autoridade sentenciante analisou os depoimentos prestados na fase administrativa e judicial, bem como as demais provas, e fez menção às teses defensivas à medida que as afastava, ainda que de forma sucinta. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
3. As alegações finais do Ministério Público não prejudicaram o direito de defesa do réu, pois apresentadas de acordo com o previsto pelo Código de Processo Penal. Ademais, a autoridade sentenciante não está minimamente vinculada aos argumentos apresentados pelo "Parquet", pois deve apreciar livremente as provas e, motivadamente, proferir sua decisão, que pode inclusive ser contrária ao pedido do “"Parquet", logo, não há falar em cerceamento de defesa.
4. Não há ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre pedido e sentença, quando o julgador observa os limites da peça acusatória.
5. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou os cinco crimes pelos quais foi condenado.
6. Não há falar em “testemunhas de ouvi dizer” ou “hearsay testimony, pois as testemunhas e informantes reproduziram o que a própria vítima lhes relatou e não fatos que souberam por terceiros não identificados.
7. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
8. A prática a prática de conjunção carnal ou outros atos libidinosos contra vítima menor de 14 anos tipifica o crime de estupro de vulnerável do art. 217-A do Código Penal; ao passo que a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos caracteriza o tipo de estupro do art. 213, §1o, do Código Penal.
9. Correta a análise desfavorável das consequências do crime, diante da comprovação de que a vítima teve afetada sua saúde emocional e psicológica, em razão dos abusos sofridos, ao ponto de se autolesionar, tentar suicídio e ter que ser internada em clínica psiquiátrica.
10. Os crimes sexuais praticados pelo amigo e então chefe do pai da vítima, em festividades e viagens que envolviam as famílias, não atraem a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).
11. Não há falar em afastamento ou redução do valor da condenação por danos morais quando fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e capacidade econômica das partes.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.